Tribunal: TJSP
Processo: 2149162-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento - Acidente do trabalho - Aposentadoria por invalidez acidentária - Tutela de urgência onde se pretende a concessão do benefício com escopo no laudo pericial - Ausência de prova inequívoca do nexo causal, de índole acidentária - Perigo de irreversibilidade do provimento - Pedido de concessão de gratuidade processual - Desnecessidade - Aplicação do contido no artigo 129,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Acidente do trabalho - Aposentadoria por invalidez acidentária - Tutela de urgência onde se pretende a concessão do benefício com escopo no laudo pericial - Ausência de prova inequívoca do nexo causal, de índole acidentária - Perigo de irreversibilidade do provimento - Pedido de concessão de gratuidade processual - Desnecessidade - Aplicação do contido no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149162-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Itariri, em que é agravante LEANDRO
ALVES DE OLIVEIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149162-40.2020.8.26.0000 - Itariri
2
VOTO No 2685
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149162-40.2020.8.26.0000 - Itariri
AGRAVANTE: Leandro Alves de Oliveira
AGRAVADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUÍZA: Jéssica de Paula Costa Marcelino
Agravo de Instrumento - Acidente do trabalho -
Aposentadoria por invalidez acidentária - Tutela de
urgência onde se pretende a concessão do benefício
com escopo no laudo pericial - Ausência de prova
inequívoca do nexo causal, de índole acidentária -
Perigo de irreversibilidade do provimento - Pedido de
concessão
de
gratuidade
processual
-
Desnecessidade - Aplicação do contido no artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91 - Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Alves de
Oliveira em oposição à decisão aqui reproduzida a fls. 318/21, proferida nos
autos da ação acidentária promovida contra o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, cujo teor indeferiu a tutela de urgência para o imediato
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, uma vez que compreendeu
não se sustentar plenamente a conclusão do laudo, carecendo de maiores
esclarecimentos quanto ao nexo causal.
Sustenta o recorrente que, diversamente do quanto contido na
fundamentação da decisão hostilizada, há probabilidade do direito e o perigo
de dano ao resultado útil do processo, uma vez que apesar de cessada a
aposentadoria, a incapacidade persiste, como evidenciado no laudo pericial
recentemente produzido em juízo (fls. 300/304), cujo teor reconheceu a
incapacidade total e permanente. Por esse motivo, postulou a concessão de
tutela recursal.
A decisão de fls. 333/34 não concedeu a antecipação dos efeitos
da tutela recursal e concedeu vista à contraminuta.
Ausente contrariedade (fls. 339).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, destaco que nos processos que envolvem lide
acidentária a parte autora é beneficiária da hipótese de ISENÇÃO LEGAL,
prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, portanto, fica
indeferida a gratuidade processual, admitindo-se, no entanto, a aplicação de
hipótese isenção legal.
Superada essa questão, alegou o autor que enquanto exerceu a
função de segurança de transporte de valores, sujeitava-se a condições de risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149162-40.2020.8.26.0000 - Itariri
3
no trabalho; experimentou problemas psiquiátricos em decorrência de incidente
ocorrido durante a atividade laboral, com a consequente redução de sua
capacidade de forma total e definitiva.
Por conta disso, pretende o restabelecimento da aposentadoria
por invalidez, em caráter de urgência, ante a premente necessidade financeira
resultante da cessação do benefício de caráter alimentar.
A irresignação não merece prosperar.
Em que pesem os esforços do autor, o laudo médico carreado aos
autos (fls. 300/304) não permite extrair com segurança o reconhecimento do
nexo causal, de molde a permitir a concessão imediata do benefício no âmbito
da tutela de urgência.
Com efeito, como muito bem descrito pela juíza na decisão
hostilizada, o nexo causal não ficou efetivamente configurado, haja vista que
calcado apenas em informações obtidas com a atual esposa do agravante, no
sentido de que “ouviu falar” de um incidente envolvendo o autor (tiroteio); não
houve emissão de comunicação de acidente de trabalho - CAT, laudo médico,
ou ainda, boletim de ocorrência corroborando a tese do recurso, o que seria
conveniente, dada a gravidade do incidente descrito.
Diante desse cenário, revela-se prematura a concessão de tutela
de urgência, ante a dúvida na modalidade de benefício a ser concedido, que
pode ter natureza previdenciária, ao invés de acidentária, como postulado na
peça inicial, resultando, pois, em improcedência do pedido. Por esse motivo,
acertada a decisão agravada que não reconheceu o direito ao imediato
restabelecimento do benefício postulado enquanto se apura o nexo.
Ademais, como já afirmado no agravo de instrumento anterior, a
aposentadoria por invalidez que se pretende restabelecer (NB 32/601.598.328-4)
foi concedida sob a rubrica previdenciária, sendo certo que não houve emissão
de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, além do que os problemas
narrados estão sedimentados apenas em um depoimento de “ouvir falar”, como
adrede informado.
Feitas essas considerações, não emerge cristalina e segura a prova
a que se refere o caput do artigo 300 do CPC, uma vez que insuficiente ao
convencimento exigido para a sua concessão.
Nem há de se cogitar da conclusão contida no laudo judicial, a
qual reconheceu incapacidade total e permanente, haja vista que ainda não
restou configurado e demonstrado de forma segura, o nexo causal para permitir
o reconhecimento de hipótese de lesão ocasionada no ambiente de trabalho,
de natureza acidentária.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator